Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000536-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 898.038.761-04 (RECORRENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000536-42.2022.8.11.0001

Origem:
8o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANTONIA PEREIRA DA CRUZ

Recorrido(s):
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem: 37

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – CONTESTAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA REALIZADA – IRREGULARIDADES NÃO IDENTIFICADAS – READEQUAÇÃO DAS FATURAS IMPUGNADAS À MÉDIA DA RESIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA INTERRUPÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação reclamatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a empresa ré à readequação das faturas referentes aos meses de setembro/2021 e outubro/2021 a média de consumo do imóvel, que corresponde a 12,75 m3, todavia, julgou improcedente o pedido de danos morais, por entender que a situação narrada na exordial se tratava de mero descumprimento contratual.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, tendo em vista a ocorrência da interrupção injustificada do serviço em 09/11/2021 decorrente do não pagamento de tais faturas, o que ensejaria a reparação pelos danos morais pretendidos.

3.

De sua vez, a recorrida afirma que a hipótese dos autos não configura danos morais indenizáveis, já que se estaria diante de mera cobrança indevida.

4.

Da análise dos autos, observa-se que não há qualquer prova acerca da alegada interrupção dos serviços de fornecimento de água ventilada pela recorrente em sua exordial e reafirmada em suas razões recursais, inexistindo protocolos sobre o ocorrido atinente ao período informado pela consumidora, ou, ainda, qualquer outra solicitação administrativa.

5.

Além disso, dos documentos acostados pela recorrida em sua defesa, notadamente do histórico de consumo e pagamento de id. 137714801 e ordem de serviço de id. 137714800, vê-se que não há qualquer indicação quanto à alegada suspensão dos serviços, inexistindo, portanto, qualquer evidência acerca deste ponto.

6.

Desse modo, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, ao não apresentar documentos que demonstrem a interrupção/suspensão injustificada do fornecimento do serviço de água pela recorrida.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido
.

9.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022